Tribunal: TJMT
Processo: 1027987-76.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PATRICIA EMILIA DE FIGUEIREDO - CPF: 346.678.061-68 (RECORRIDO), GEOVANA CASTRO DA COSTA - CPF: 045.537.331-02 (ADVOGADO), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), EDSON SANTANA DE FIGUEIREDO - CPF: 031.498.221-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Embargos de Declaração:

1027987-76.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

14/06/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Embargante(s):

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

Embargado(s):

PATRICIA EMILIA DE FIGUEIREDO/ EDSON SANTANA DE FIGUEIREDO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. ANALISE DAS PROVAS DOS AUTOS. MERO INCONFORMISMO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO
EX OFFICIO.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS ADESIVO NÃO CONHECIDO.

1.
Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.

2.
No caso, o Embargante objetiva a rediscussão da matéria de fundo, sustentando que o Artigo 2o da Lei Complementar Estadual n. 202/2004 não foi recepcionada pela constituição, diante da revogação do § 21 do artigo 40 da CF/88.

3.
Ocorre que essa Turma expos de forma clara que
não houve a alteração no inciso IV e o § 4o do artigo 2o, da Lei Complementar 202/2004, introduzidos pela LC 524/2014, permanecendo como esta, sendo assim tem-se que não é cabível o desconto de 14% (quatorze por cento), nos proventos dos Embargados, em razão da reforma da previdência, uma vez que o Estado, ora Embargante, não revogou o referido inciso IV e o § 4o do artigo 2o da LC 202/2004, tampouco, há ofensa a norma constitucional.

4.
No mesmo sentido, o mero inconformismo não é motivo suficiente para modificar o teor do julgamento, pela via estreita dos Embargos de Declaração.

5.
Via inadequada para a revisão do mérito da decisão.

6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

7.
Igualmente, não cabe a via adesiva para a oposição de Embargos de Declaração, razão pela qual deixo de conhecer o pleito dos Embargados.

8.
Por outro lado, vislumbro erro material no Acórdão embargado, correção que faço de ofício, conforme dispõe o artigo 494, I do CPC.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em desfavor do Acórdão que deu parcial provimento ao Recurso Inominado para reformar parcialmente a sentença com a finalidade de modular os efeitos da sentença até 10 de agosto de 2021.

O Embargante MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV opôs embargos de declaração objetivando fosse reconhecida a omissão no Acórdão para lhe atribuir efeitos infringentes e reformar a sentença de origem para que fossem julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Regularmente intimada, os Embargados postularam pela rejeição dos Embargos de Declaração, bem como apresentaram pedido adesivo para que fosse corrigida contradição no Acórdão em relação ao dispositivo.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos Embargos de Declaração ante ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade, contudo, os rejeitos.

O Embargante busca a revisão do mérito pela via estreita dos embargos de declaração, sendo evidente que o disposto no IV e o § 4o do artigo 2o, da Lei Complementar 202/2004, introduzidos pela LC 524/2014, permaneceu como estava, sendo assim tem-se que não é cabível o desconto de 14% (quatorze por cento), nos proventos dos Embargados, em razão da reforma da previdência, uma vez que o Estado, ora Embargante, não revogou o referido inciso IV e o § 4o do artigo 2o da LC 202/2004, tampouco, referido dispositivo legal ofende a norma constitucional.

Pois bem, já os Embargados em contrarrazões aos Embargos de Declaração apresentaram Recurso de Embargos de Declaração adesivo, o qual não possui previsão legal no ordenamento jurídico pátrio, quiçá na Lei 9.099/95.

Desta forma não conheço do Recurso Adesivo opostos pelos Embargados.

Por outro lado, verifico que o Acórdão possui erro material em sua parte dispositiva, tendo em vista que a fundamentação se limitou em modular os efeitos do direito dos Embargados, portanto, não há que se falar em improcedência dos pedidos, mas sim parcial procedência.

Nesse sentido, sabe-se que erro material pode ser corrigido de ofício pelo magistrado, conforme dispõe o artigo 494, I do CPC.

Posto isso,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração oposto, ante a tempestividade, e, os rejeitos, bem como NÃO CONHEÇO do Recurso Adesivo, contudo,
ex officio,
sano erro material existente no Acórdão.

Nesse sentido, aonde se lê: “
Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e
julgar improcedente
a pretensão deduzida na inicial, observada a modulação dos efeitos a partir da edição da Lei Complementar Estadual 700/2021, de 10.08.2021, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.”

Passa a constar: “
Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e
julgar parcialmente procedente
a pretensão deduzida na inicial, observada a modulação dos efeitos a partir da edição da Lei Complementar Estadual 700/2021, de 10.08.2021, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.”

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022